Tribunal: STF
Processo: RE 1424316
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PAGAMENTO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. INADIMPLEMENTO NÃO DESCONSTITUTIVO DO PERÍODO DE CARÊNCIA CONSTITUCIONAL. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS APÓS O PERÍODO DE GRAÇA, MESMO COM A INADIMPLÊNCIA DO ENTE DEVEDOR. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO - Desapropriação Indireta -Ação ordinária movida em face da Fazenda, em sede de pagamento de precatório, contra decisão do Juízo que corroborou os cálculos efetuados pela Contadoria Judicial e entendeu que o saldo remanescente pertence à Administração - Precatório em dez parcelas - Inadimplência da última por ter-se vislumbrado saldo a maior em favor da Fazenda - Alegação de inadequação da via eleita para ressarcimento ao Estado, se o caso; aplicação do disposto no artigo 78 do ADCT e afastamento da Lei 11.960/09 e da Súmula 17 do STF - Pretensão de que os juros e a correção monetária o sejam de acordo com a regra constitucional vigente à época da expedição do ofício requisitório 576/98 - Caso de apuração pela Contadoria de saldo remanescente em favor da Fazenda, em critérios utilizados pela Tabela Judicial da Fazenda Estadual - Aplicação, na espécie, da irretroatividade das leis, ante a coisa julgada e o ato jurídico perfeito - Precatório expedido em 1998 - Exaurida a via recursal, ocorrendo a estabilização dos critérios, por força da coisa julgada - Precedentes desta C. Corte - Autos que devem ser remetidos ao contador para que apure os cálculos com os índices da época de cada depósito, de acordo com a decisão de mérito transitada em julgado - Recurso parcialmente provido, com determinação.” (e-doc. 15, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 2).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 100, § 5º, da Constituição da República, bem como ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF (e-doc. 25). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Do voto condutor do aresto recorrido, consta a seguinte fundamentação:



    “Cuida-se de Ação Ordinária de Desapropriação Indireta em 1990, na fase de execução. Foram efetuados os depósitos das nove parcelas decorrentes da mencionada ação. Os agravantes alegam a necessidade de se aplicar o artigo 78 do ADCT, bem como a inaplicabilidade da súmula vinculante nº 17. Requerem que se determine o cálculo de acordo com a regra constitucional vigente à época de cada pagamento, ou seja, do precatório (ofício requisitório) 576/98, sem a incidência da Lei 11.960/09.



    Em princípio, afasto a tese de prescrição alegada, por ter sido o débito sempre perseguido. Quanto aos cálculos, porém, entendo assistir razão aos agravantes, pois as determinações constantes dos autos determinam aos contadores para que se utilizem da tabela dos cálculos da Fazenda. Assim, entendo que os cálculos devem seguir os parâmetros da coisa julgada, em consonância com a decisão de primeira e segunda instâncias de fls. 88 a 111 dos autos, bem como a Súmula Vinculante 17, se o caso.



    Entendo, reafirmando o acima exposto que a incidência de juros e de correção monetária está acobertada pela coisa julgada, devendo ser respeitado o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. 



    Com efeito, a coisa julgada, ao lado do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, constitui garantia constitucional previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Carta Magna, além disso, elevado à categoria de cláusula pétrea, em razão do artigo 60, § 4º, da Constituição Federal.” (e-doc. 15, p. 4-5).



    5. O entendimento do Tribunal bandeirante divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, cristalizada na Súmula Vinculante nº 17, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 



    6. Cumpre alertar que, mesmo quando descumprido o prazo para pagamento do precatório — art. 100, § 5º, da CRFB —, subsiste a carência constitucional tal qual firmada na Súmula Vinculante, não se podendo, como consta do aresto impugnado, aplicar os juros moratórios desde a requisição do pagamento — remanescendo a incidência após o transcurso integral do exercício financeiro posterior à expedição. 



    7. Neste sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 26.10.2022. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO DE GRAÇA EM CASO DE INADIMPLEMENTO. INVIABILIDADE. TEMA 147 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Recorrido preencheu todos os pressupostos de admissibilidade recursal. A matéria é de nível constitucional, não demanda o reexame de fatos e provas e os dispositivos constitucionais (art. 5º, XXXVI e 100 da CR) estão devidamente prequestionados. 



    2. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição da República. 



    3. Não há que se falar em juros moratórios em relação às parcelas anuais, na forma dos arts. 33 e 78 do ADCT, se não houve inadimplência da Fazenda Pública quanto ao pagamento. 



    4. Apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento.



    5. Não incide, no caso, o Tema 96 da repercussão geral, pois a situação enfrentada nestes autos é diversa. 



    6. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios’. Nesse sentido: RE 1.337.277-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.385.835-ED-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 20/04/2023).



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 652.059-AgR-EDv/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 27/09/2019, p. 02/12/2019).



    8. No mesmo sentido as decisões monocráticas por mim proferidas nos: RE nº 1.422.719/SP, j. 30/09/2023, p. 02/10/2023; e ARE nº 1.399.472/RS, j. 25/09/2023, p. 26/09/2023.



    9. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, em conformidade com o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal, excluir a incidência dos juros de mora no período de graça constitucional do requisitório, somente incidindo o encargo moratório após o referido interregno, encerrado ao final do exercício financeiro seguinte.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator